Tribunal: TJSP
Processo: 1103004-32.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de parcial procedência. Apelação das partes.

Prévio requerimento administrativo não pode ser exigido como condição para a propositura da ação reparatória por defeito na prestação de serviços.

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de parcial procedência. Apelação das partes.

Prévio requerimento administrativo não pode ser exigido como condição para a propositura da ação reparatória por defeito na prestação de serviços. Precedentes.

A condição de consumidor do segurado, se transmitiu à seguradora autora pela sub-rogação (art. 349 do CC).

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição da ré.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais comprovados.

Juros moratórios fixados na r. sentença a partir da data da citação mantidos posto ser contratual a responsabilidade da concessionária ré.

Recurso da autora parcialmente provido e desprovido o da ré, na parte conhecida.